Tribunal: STF
Processo: AP 1101
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de MATEUS VIANA MAIA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023). 
A Procuradoria-Geral da República, em 26/7/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de MATEUS VIANA MAIA como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 90).
Na cota da Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do denunciado (eDoc.95).
A defesa de MATEUS VIANA MAIA apresentou justificativa antecipada pelo descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, em razão de “No dia 03 de março de 2026, por volta das 18h40, o requerente MATHEUS VIANA MAIA sofreu grave acidente de motocicleta, o que ocasionou fratura significativa em seu joelho direito”.
E, ao final solicitou(eDoc.156): “a retirada do equipamento durante o período necessário para realização da cirurgia marcada para o dia 06/03/2026 e eventuais procedimentos médicos correlatos, conforme orientação da equipe médica”.
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.156).

É o relatório. DECIDO.

Conforme apresentado pela defesa do requerente, o descumprimento da medida cautelar ocorreu por fato alheio a vontade do réu, em razão de ter sofrido um acidente de moto, no dia 3/3/2026 (eDoc.157).
Assim, tenho por procedentes as alegações do réu.  Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Além disso, a defesa do acusado solicita autorização para a retirada temporária da tornozeleira eletrônica, tendo em vista que o requerente se submeterá a um procedimento cirúrgico ortopédico, em razão de “fratura do planalto tibial no joelho direito com necessidade de tratamento cirúrgico previsto para o dia 06/03/2026 com redução aberta da fratura e fixação interna com placa e parafusos, sendo necessário o uso durante o procedimento de eletrocauterio”(eDoc.157, fl.3).
Diante do exposto, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, MANTENHO as medidas cautelares impostas e DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada da tornozeleira eletrônica de MATEUS VIANA MAIA, no dia 6/3/2026, durante o período estritamente necessário, para a realização da cirurgia ortopédica, assim como, nos dias necessários à recuperação do requerente.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dia de realização do procedimento cirúrgico e pós-operatório, o  que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Espírito Santo/ES, para ciência e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente